Tribunal: TJDFT
Processo: 0740309-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740309-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON LINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EDMILSON CABRAL DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que julgou liquidação de sentença que apurou o valor do veículo VW/Gol que deve ser restituído ao agravado e tornou líquida a condenação em R$ 11.359,00 (onze mil e trezentos e cinquenta e nove reais). O agravante relata que o veículo não foi caracterizado corretamente no processo de conhecimento, razão pela qual afirma ser impossível a impugnação de automóvel não especificado nos autos. Alega que, muito embora não tenha impugnado as características do automóvel, impugnou especificamente o valor do veículo, razão pela qual defende ter apresentado impugnação tempestivamente. Sustenta não haver comprovação de que o automóvel apresentado pelo agravado é aquele objeto do contrato, pois todos os documentos acostados aos autos ou não se referiam especificamente ao automóvel ou estão eivados de dúvidas quanto à sua veracidade. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja rejeitado o pedido de liquidação. Subsidiariamente, pede que o julgamento seja convertido em diligência. Preparo regular (id 51586482). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Extrai-se dos autos que o agravado propôs ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos contra o agravante e que seu pedido foi parcialmente acolhido, ocasião em que o Juízo de Primeiro Grau condenou o agravante a restituir ao agravado o valor do veículo VW/Gol e que a apuração seria na forma do art. 509, inc. II, do Código de Processo Civil. Por ocasião do início da liquidação de sentença, o agravado informou que o valor do veículo na época dos fatos era de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Para comprovar o alegado, juntou a declaração de anuência feita pelo proprietário do veículo, registrada no Terceiro Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília. Confira-se: Osmar Mendes Soares, brasileiro, casado, CPF 39867420187, RG 767427 SSP/DF, residente e domiciliado na SHVP Chácara 153 Lote 24 – Vicente Pires, Taguatinga DF, venho declarar e anuir para os devidos fins de direito, que o veículo VW/Gol 1.6, Renavam 00722570880, placa KDR 3978, chassi 98WZZZ373YT046137, do qual é objeto de liquidação de sentença no processo número 0708286-877.2019.8.07.0001 classe: cumprimento de sentença – órgão julgado: 13a Vara Cível de Brasília-DF, venho declarar e anuir que na época dos fatos o referido veículo tinha o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) sendo que era de minha propriedade e estava em perfeito estado de conservação quando foi realizado a transação.[1] Ato contínuo, o Juízo de Primeiro Grau esclareceu que o fato a ser provado nesta liquidação pelo procedimento comum é o preço de mercado do veículo na data em que foi entregue ao devedor. Intimou o agravado para emendar o pedido de liquidação e fornecer a descrição completa das características do veículo e juntar aos autos o respectivo documento comprobatório e apresentar o valor médio do veículo na data em que foi entregue ao devedor. O agravado juntou aos autos documento comprobatório da situação legal do veículo, o valor do bem de acordo com a Tabela Fipe e o comprovante de licenciamento do veículo extraído do site do Detran/DF.[2] As partes foram intimadas para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos com a finalidade de alcançar a apuração do valor relacionada à condenação imposta. O agravado manifestou-se no sentido de que já teria juntado todas as provas necessárias para apurar a liquidação do valor. O agravante, por sua vez, afirmou que o veículo qualificado não era especificamente o automóvel objeto do contrato. Requereu a intimação do agravante para informar os dados verdadeiros do automóvel, com a demonstração da cadeia dominial. O Juízo de Primeiro Grau rechaçou as alegações do agravante e tornou líquida a condenação em R$ 11.359,00. Confira-se, naquilo que importa, trecho da decisão: Apesar da insurgência, verifica-se que à época dos fatos noticiados na petição inicial o requerente declarou à Polícia Civil que o veículo dado em pagamento ao requerido foi o VW/Gol Placa KDR 3978, conforme descrito no relatório policial juntado no ID 31654998. No relatório, a Agente de Polícia responsável pela apuração dos fatos informou que o requerente teria afirmado que o requerido solicitou que o automóvel fosse transferido diretamente para João de Oliveira Souza. A policial civil relatou, ainda, que conversou informalmente, por telefone, com João de Oliveira Souza, o qual confirmou as informações. Foi anexado ao relatório policial o boleto do licenciamento anual do VW/Gol Placa KDR 3978 e cópia do documento de identificação de João de Oliveira Souza contendo na parte inferior da folha em que o documento foi copiado dados de qualificação, endereço e a informação "vedado substabelecimento", depreendendo-se que tais dados seriam utilizados para a outorga, em cartório, de procuração referente ao veículo (ID 31654998 - Pág. 3). Os documentos acima mencionados, acostados à petição inicial, não foram impugnados pelo requerido na fase de conhecimento. Inclusive, na contestação (ID 41455628) o requerido admite que já teria vendido o veículo VW/Gol à João de Oliveira Souza, o que corrobora a informação prestada pelo requerente. No mesmo sentido, no boleto de licenciamento ́consta como proprietário Osmar Mendes Soares Junior, mesma pessoa indicada pelo requerente na petição de ID 160814528. Posteriormente, ainda na fase de conhecimento, o requerente juntou, a título de prova documental, cópia de contrato firmado com Osmar Mendes Soares Junior, por meio do qual foi formalizada a aquisição, pelo requerente, do VW/Gol Placa KDR 3978, ficando autorizada a entrega do veículo diretamente à João de Oliveira Souza, justamente o comprador indicado pelo requerido (ID 58635456). Ao ser intimado a se manifestar sobre o referido documento, o requerido somente ressalvou que o contrato em questão não comprovaria o preço do veículo e alegou que aceitou recebê-lo pelo valor de apenas R$ 9.000,00. Verifica-se, assim, que novamente na fase de conhecimento o requerido não impugnou o fato de que o veículo recebido como pagamento foi o VW/Gol Placa KDR 3978, conforme indicado pelo requerente. Desse modo, está preclusa a oportunidade para o requerido questionar o fato de que o veículo que o automóvel dado em pagamento foi o VW/Gol de Placa KDR 3978, sem prejuízo da possibilidade de discutir-se nesta fase de liquidação as especificações do referido bem, de modo a permitir apurar-se de forma fidedigna o seu valor de mercado, o que, no caso concreto, não ocorreu. Ademais, ante a ausência de impugnação específica quanto às características do veículo e do preço de mercado indicados pelo requerente na petição de ID 155857556, merecem ser acolhidos os dados informados por este, solucionando-se esta fase processual. O recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. O agravante sustenta, em síntese, que as características do veículo ainda não haviam sido especificadas e que houve impugnação específica do valor do veículo. A análise perfunctória dos autos indica que as alegações do agravante não merecem prosperar. Isso porque, muito embora afirme que o veículo não foi caracterizado corretamente no processo de conhecimento, o agravante não foi capaz de trazer argumento capaz de refutar toda a fundamentação do Juízo de Primeiro em relação ao fato de que o veículo objeto do contrato foi definido no processo de conhecimento. É importante destacar que, ao contrário do que alega o agravante, a necessidade da liquidação de sentença não decorre da ausência de caracterização do veículo. A liquidação de sentença teve por objeto apurar o valor do veículo e não definir as suas especificações. A alegação de que houve impugnação específica do valor do veículo não merece prosperar, porquanto não houve a demonstração específica e fundamentada da alegada incorreção do valor apontado pelo agravado. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 152866961 do processo originário. [2] id 155857558 e 155857557 do processo originário.